Tribunal: STJ
Processo: 0075196-52.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108944 - PR(2025/0452747-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEUZA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDI DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERLINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA CARDOZO
AGRAVANTE
: LUCIMAR GOMES FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR048641
BÁRBARA GÓRSKI ESTECHE - PR068777
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA DECISÃO-SURPRESA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 283/STF
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido interpretou o
do Código de Processo Civil no
art. 100
sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não depende de prévia
intimação da parte contrária, assegurando-se o contraditório posteriormente
por meio de impugnação, de modo que não se configura “decisão surpresa”
vedada pelo
do Código de Processo Civil.
art. 10
2. As razões do recurso especial não enfrentaram, de forma específica, o
fundamento autônomo do acórdão recorrido segundo o qual o contraditório
está assegurado por impugnação posterior, na forma do
do Código de
art. 100
Processo Civil, permanecendo incólume motivação suficiente para
manutenção da decisão, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal e impede o conhecimento do recurso especial
nesse ponto.
Documento eletrônico VDA56896655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: caee9187-71fb-4149-9e72-41f63313973b

3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto ao
reconhecimento da situação financeira deficitária da empresa, que
fundamentou a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com base
no
do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal
art. 98
de Justiça, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: caee9187-71fb-4149-9e72-41f63313973b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108944 - PR(2025/0452747-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEUZA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDI DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERLINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA CARDOZO
AGRAVANTE
: LUCIMAR GOMES FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR048641
BÁRBARA GÓRSKI ESTECHE - PR068777
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA DECISÃO-SURPRESA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 283/STF
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido interpretou o
do Código de Processo Civil no
art. 100
sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não depende de prévia
intimação da parte contrária, assegurando-se o contraditório posteriormente
por meio de impugnação, de modo que não se configura “decisão surpresa”
vedada pelo
do Código de Processo Civil.
art. 10
2. As razões do recurso especial não enfrentaram, de forma específica, o
fundamento autônomo do acórdão recorrido segundo o qual o contraditório
está assegurado por impugnação posterior, na forma do
do Código de
art. 100
Processo Civil, permanecendo incólume motivação suficiente para
manutenção da decisão, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal e impede o conhecimento do recurso especial
nesse ponto.
Documento eletrônico VDA56581418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:02
Código de Controle do Documento: 457486bf-1c5f-4981-a777-264671681874

3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto ao
reconhecimento da situação financeira deficitária da empresa, que
fundamentou a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com base
no
do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal
art. 98
de Justiça, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLEUSA PEREIRA DA
SILVA e OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 97):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A COHAB-CT OS BENEFÍCIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA PELOS
EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SUPRESSA ANTE A FALTA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO QUE NÃO
DEPENDE DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
DO CPC. BENESSE QUE SE
ART. 100,
ESTENDE ÀS PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO ATRAVÉS DA SÚMULA N°
COMPROVAÇÃO
481/STJ.
NOS AUTOS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO ESCORREITA.”

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido “decisão surpresa” ao conceder justiça
art. 10
gratuita à COHAB-CT sem prévia oportunidade de manifestação dos agravantes, o que
contrariaria a exigência de contraditório prévio antes de decisão baseada em fundamentos não
debatidos.
(ii) arts. 10 e 100 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria interpretado de modo
dissociado o sistema, ao aplicar o
para afastar a necessidade de oitiva prévia na
art. 100
concessão da gratuidade, quando o
imporia que o contraditório seria observado antes da
art. 10
decisão, de modo a evitar nulidade por surpresa.
(iii)
do Código de Processo Civil, visto que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica
art. 98
teria considerado apenas prejuízos contábeis, ignorando lucros e ativos de grande monta, de
forma que não se demonstraria a insuficiência de recursos exigida para a benesse, à luz do
padrão probatório referido pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
(iv) alínea “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, por dissídio jurisprudencial,
pois casos análogos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teriam indeferido gratuidade a
pessoa jurídica (COHAB) diante de patrimônio e resultados positivos, revelando interpretação
divergente sobre os requisitos do
do Código de Processo Civil.
art. 98
Documento eletrônico VDA56581418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:02
Código de Controle do Documento: 457486bf-1c5f-4981-a777-264671681874

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 140-157).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
O cerne da controvérsia consiste em definir se a concessão da gratuidade da justiça à
Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT), em cumprimento de sentença, pode
ocorrer sem prévia intimação dos exequente.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná afastou a alegada “decisão
surpresa”, entendeu comprovada a situação financeira deficitária da empresa e manteve a
concessão do benefício, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 100-102):

Em primeiro plano, convém ressaltar a inexistência de qualquer ofensa ao
"
principio da vedação à decisão surpresa, na medida em que ao contrário do
que ocorre com a revogação, a concessão da justiça gratuita não depende de
prévia intimação do adversário, pois assim prevê o
do Código de
art. 100,
Processo Civil, segundo o qual “Deferido o pedido, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por
meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Incabível, portanto, a
decretação de nulidade. ”
Acerca da benesse em discussão, como se sabe, não deve ser concedida
integral e indistintamente a todos, somente aos que demonstrem insuficiência
de recursos financeiros para arcar com os custos decorrentes do processo,
não sendo, por certo, a mera formulação de requerimento capaz de conferir
automático direito.
A esse respeito, cumpre recordar, entretanto, que o Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 481, através da qual consolidou o entendimento de
que pessoas jurídicas podem gozar da justiça gratuita, desde que comprove o
estado de miserabilidade, assim, restará para o (a) Magistrado (a) a
deliberação motivada.
(...)
Logo, não há dúvidas que a concessão em questão se encontra pautada no
preenchimento dos requisitos necessários. A propósito, em feitos similares,
tal premissa tem sido adotada:
(...)
Não estando, portanto, a decisão recorrida desalinhada com as provas dos
autos, descabe sofrer qualquer reprimenda." (Sem grifo no original).

Quanto à tese de impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça sem prévia
manifestação da parte contrária, o acórdão recorrido consignou que o Código de Processo Civil
disciplina expressamente as providências a serem adotadas após o deferimento do benefício,
assegurando o contraditório e a possibilidade de impugnação pela parte adversa. Não obstante a
argumentação apresentada, a parte recorrente não demonstrou de que modo o Tribunal de origem
teria violado os dispositivos legais indicados.
Documento eletrônico VDA56581418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:02
Código de Controle do Documento: 457486bf-1c5f-4981-a777-264671681874

Assim, verifica-se que as razões do recurso especial não enfrentam de forma
específica os fundamentos adotados no acórdão recorrido, permanecendo incólumes as razões
autônomas e suficientes que sustentaram a decisão impugnada, o que atrai, na espécie, a
incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. INOVAÇÃO.
RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA No 283 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos trazidos à
discussão no especial, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
.
Súmula 284/STF
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes,
por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula
no 283 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro
, Terceira
(AREsp n. 3.019.570/RJ
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
18/2/2026.

Ademais, a modificação do entendimento adotado no acórdão recorrido, no que se
refere ao reconhecimento da situação financeira deficitária da empresa e, por consequência, à
manutenção da concessão do benefício da gratuidade da justiça, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência é vedada na via do recurso especial, à luz
da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que impede a rediscussão de matéria
probatória nessa instância.
A propósito,
:
mutatis mutandis

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA
JURÍDICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo em recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ. A parte agravante sustenta impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade e pede a reconsideração ou julgamento colegiado.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a justiça gratuita nos embargos à execução, discutindo
a análise de documentos e a possibilidade de revaloração das premissas
fáticas.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da justiça gratuita à pessoa
jurídica por ausência de comprovação da impossibilidade de custeio, com
aplicação da Súmula n. 481 do STJ; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ e
permitindo a reconsideração; (ii) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC, por omissão na análise de documentos sobre hipossuficiência; (iii)
saber se houve violação do
do CPC, com possibilidade de revaloração
art. 98
Documento eletrônico VDA56581418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:02
Código de Controle do Documento: 457486bf-1c5f-4981-a777-264671681874

das premissas fáticas sem reexame probatório, afastando a Súmula n. 7 do
STJ; e (iv) saber se é cabível a multa do
§ 4o, do CPC, ante
art. 1.021,
alegado caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial impugnou de modo suficiente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, razão pela qual não incide a
Súmula n. 182 do STJ, sendo possível a reconsideração na forma do art. 259,
§ 6o, do RISTJ.
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou
art. 1.022
a matéria relativa à hipossuficiência, destacando o ativo circulante e a
pequena monta das custas, sem vício de omissão, contradição ou obscuridade.
7. A pretensão de concessão da justiça gratuita demanda reexame do
conjunto probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
inviabilizando a alegada violação do
do CPC por mera revaloração.
art. 98
8. Inviável a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, ausente a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno, conforme orientação desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, admitindo-se
a reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Inexiste violação
art. 259,
do
do CPC se o acórdão aprecia a questão da hipossuficiência e
art. 1.022
fundamenta a conclusão. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame
de provas para concessão da gratuidade de justiça. 4. A multa do art. 1.021,
§ 4o, do CPC somente é cabível em hipóteses de manifesta inadmissibilidade
do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados : CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 98,
art. 105,
1.021, § 4o; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o.
Jurisprudência relevante citada : STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no RMS
n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28/3/2017.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.911.942/SP
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
30/3/2026,
8/4/2026.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. JUSTIÇA
GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PROVAS. REEXAME.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a
ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal,
que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial.
2. No caso concreto, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
indeferimento do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita
encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 3.042.177/MG
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
BÔAS CUEVA
16/3/2026,
19/3/2026.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA56581418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:02
Código de Controle do Documento: 457486bf-1c5f-4981-a777-264671681874

É como voto.
Documento eletrônico VDA56581418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:02
Código de Controle do Documento: 457486bf-1c5f-4981-a777-264671681874

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.108.944 / PR
Número Registro: 2025/0452747-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008470420028160004 00010592920198160004 00751965220238160000 01193586420258160000
10592920198160004
1059292019816000401193586420258160000
1193586420258160000
751965220238160000 8470420028160004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUZA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : EDI DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : ERLINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA CARDOZO
AGRAVANTE : LUCIMAR GOMES FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR048641
BÁRBARA GÓRSKI ESTECHE - PR068777
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
Documento eletrônico VDA56867632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: bcae2470-4126-4d8b-a659-a54b2b1168f8

CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: bcae2470-4126-4d8b-a659-a54b2b1168f8